Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-20.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000429-20.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Banco Safra S.A.
Impetrada: Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito do Juizado Especial Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.
Litisconsorte: Valcenir Andrade da Silva Pereira
Vistos etc.
O Impetrante insurge-se contra a decisão prolatada na reclamação no 1001638-54.2019.8.11.0050, que inadmitiu o recurso inominado por ser intempestivo.
Alega a Impetrante que a sentença foi prolatada em 31/01/2020 e que em 14/02/2020 (sexta-feira) efetuou a leitura da intimação. Defende que para todos os fins considera intimado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 17/02/2020 (segunda-feira) e que o prazo recursal passou a fluir em 18/02/2020 (terça-feira), e encerrou-se no dia 04/03/2020, data que interpôs o recurso, por isso é tempestivo. Ao final requer que seja reconhecida a tempestividade do recurso.
Mas há um evidente equívoco na interpretação dada pelo recorrente, pois a intimação considera-se realizada no dia da efetivação da leitura, em conformidade com o disposto no § 1o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006, in verbis: “§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.
Somente quando a leitura da intimação ocorre em dia não útil (sábado, domingo ou feriado), é que se considera intimado no primeiro dia subsequente, como dispõe o § 2o do referido artigo, in verbis: § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte”.
Neste caso, como a leitura ocorreu no dia 14/02/2020 (sexta-feira), dia útil, considera-se que a intimação ocorreu naquela data e o prazo recurso passou a fluir na segunda-feira dia 17/02/2020, e não terça-feira como pretende e encerrou-se no dia 03/03/2020. Como o recurso foi interposto no dia 04/03/2020, de fato é intempestivo, como corretamente certificado pela Secretaria do Juizado Especial e decidido pela autoridade apontada como coatora.
Dispõe o artigo 5o, inciso III da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
III - de decisão judicial transitada em julgado.
O enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”
Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois se o recurso inominado interposto é intempestivo não cabe Mandado de Segurança contra a decisão que o inadmitiu.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, em face ao disposto nos §§ 1o e 2o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006, ao estatuído no 5o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 10 da Lei 12.016 de 07.08.2009, monocraticamente INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator